Tribunal: TJES
Processo: 0012270-20.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012270-20.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO RIBEIRO GREGORIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável a absolvição do acusado pelo crime de roubo majorado, pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do CP), uma vez que a materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão e auto de restituição.

2. Igualmente demonstrada a autoria, tendo em vista o depoimento da vítima que, além de descrever a dinâmica dos fatos reconheceu o apelante, como autor do delito.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0012270-20.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO PAULO RIBEIRO GREGORIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
JOÃO PAULO RIBEIRO GREGÓRIO
,
contra a r. sentença (fls. 244/247), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pelo crime de roubo majorado, pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do CP), às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, na fração mínima.

Em razões recursais (fls. 284/286-verso), a defesa pretende a absolvição do réu, por insuficiência de provas.

Contextualizando os fatos, narra a denúncia que, no dia 08 de abril de 2020, no bairro Cocal, em Vila Velha-ES, os denunciados JOÃO PAULO RIBEIRO GREGÓRIO e ESTANDELEY SANTOS REIS, subtraíram mediante grave ameaça, efetivada com emprego de arma de fogo, 01 (uma) mochila, 01 (um) aparelho celular e 01 (uma) carteira, com a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) em espécie, da vítima JONATHAN DOUGLAS BARCELOS RUPP.

No que se refere ao pedido absolutório, observo que a materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim unificado (fls. 05/10), auto de apreensão (fls. 18) e auto de restituição (fls. 24).

Quanto a autoria, a prova que se produziu é suficiente para sua comprovação, especialmente o depoimento da vítima JONATHAN DOUGLAS BARCELOS RUPP (mídia de fls. 243), onde relatou toda a dinâmica dos fatos, narrando ainda que o acusado JOÃO PAULO, em conjunto com o corréu ESTANDELEY, chegaram a bordo de uma motocicleta e anunciaram o assalto, apontando-lhe uma arma, tendo subtraído o seu aparelho celular, sua mochila e sua carteira.

Verifico ainda que, na fase inquisitorial, a vítima reconheceu indiretamente o recorrente JOÃO PAULO, como um dos autores do crime, conforme auto de reconhecimento indireto de pessoa (fls. 28).

Deste modo, inviável o acolhimento do pedido de absolvição, diante da relevância da palavra da vítima, onde descreve a dinâmica dos fatos e reconheceu o réu, como o autor do crime. Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado do STJ:

“(...)

1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu as características físicas do acusado, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos.

2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Destaco que o corréu ESTANDELEY, quando ouvido em Juízo (mídia de fls. 243), confirmou que praticou o crime, em companhia do acusado JOÃO PAULO.

Registro ainda, que o apelante JOÃO PAULO, em seu interrogatório judicial (mídia de fls. 243), confessou a autoria do delito.

Assim, devendo ser mantida a sentença condenatória, não merecendo acolhimento o apelo defensivo.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 6355624),
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.